Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-77.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0001937-77.2019.8.11.0008
RECORRENTE: ADAILTON MACIEL DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2) A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.
3) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001937-77.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADAILTON MACIEL DE JESUS - CPF: 037.529.323-09 (RECORRENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JONES ALVINO DE MACIEL - CPF: 047.739.791-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
-
TESE DE

LEGÍTIMA DEFESA
-
NÃO ACOLHIMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - 2)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
- INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI -
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2) A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

3) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Adailton Maciel de Jesus
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0001937-77.2019.8.11.0008, códigos 149395 e 12516929, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Comarca de Barra do Bugres/MT, que o
pronunciou
nos termos dos
art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer
absolvição sumária
do recorrente, sob o argumento da presença da excludente de ilicitude consistente na
legítima defesa
e, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de lesão corporal
(id. 96131540 - Pág. 138/156).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 96131545).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id. 106054136).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 97902985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta do procedimento investigatório que, no dia 24/03/2019, por volta das 20h45min, na residência localizada na avenida Constituinte, n. 5, bairro Pronav, na Comarca de Barra do Bugres/MT,
Adailton Maciel de Jesus
,

agindo com
animus necandi
e por motivo fútil
, tentou matar a vítima Jones Alvino de Maciel, através de golpes de arma branca, mas o crime não foi consumado por circunstâncias alheias a sua vontade,
vez que o ofendido conseguiu se defender, colocando seu braço esquerdo no rosto, a fim de evitar receber mais uma facada em sua cabeça, bem como por ter recebido socorro médico adequado.

Restou apurado que na data dos fatos, a vítima encontrava-se em sua residência juntamente com sua esposa, seu filho recém-nascido, sua irmã e sua mãe, quando chegou o acusado e começou a acelerar a motocicleta. Neste instante, o ofendido, em razão de seu filho de apenas 24 (vinte e quatro) dias estar dormindo, foi de encontro com o acusado para pedir que ele parasse de acelerar a motocicleta, ao passo que Adailton Maciel jogou a moto ao solo e saiu correndo em direção a sua casa.

Consta ainda que em seguida, a vítima retornou para dentro de sua casa, mas posteriormente quando saiu para o quintal da residência, visualizou o suspeito vindo em sua direção que de imediato deferiu-lhe um golpe de facão em sua cabeça. Após tentar dar mais uma facada na região da cabeça da vítima, esta conseguiu se defender colocando o braço esquerdo na frente, ao passo que também foi atingido pelo golpe de facão, vindo a sofrer 03 (três) lesões, uma na região frontal da face, uma no punho esquerdo e uma na mão do braço esquerdo.

Por fim, restou consignado que o denunciado atuou por motivo fútil pelo fato de a vítima ter ido pedir para o acusado parar de acelerar a sua motocicleta na frente da residência, ao passo que ele não gostou e premeditou o delito.

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
pela tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1)

Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal

Em que pese irresignação, após análise das provas coligidas no vertente feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a absolvição sumária ou a desclassificação para o crime previsto no art. 129 do CP,
o que impõe a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. (...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”.
(STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

“(...) HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONCLUSÃO ACERCA DO DOLO OU CULPA NA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA CORTE POPULAR. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não cabe a despronúncia (...)”
(N.U 1004833- 32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Na hipótese em apreço, consoante decisão de pronúncia, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 96131539 - Pág. 6), boletim de ocorrência (id. 96131539 - Pág. 7/9), boletim de atendimento médico (id. 96131539 - Pág. 10), termo de exibição e apreensão (id. 96131539 - Pág. 11), além da prova testemunhal.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.

O
recorrente
, na fase judicial, alegou não recordar do ocorrido pois no dia dos fatos estava embriagado, bem como assevera que “
que é cunhado da vítima; Que não tinha nenhum desentendimento com a vítima antes do ocorrido; Que trabalhavam juntos; Que o facão era seu; Que não se recorda do momento em que foi preso; Que não mantém contato com a vítima (...)”
(interrogatório extraído da sentença - id. 96131540 - Pág. 71).

Por sua vez, em fase policial, a
vítima
relata que saiu para fora de
sua residência pedir ao acusado, seu cunhado, parar de acelerar a motocicleta em frente à sua casa, pois, seu filho estava dormindo no local, quando então este jogou a motocicleta ao solo e saiu correndo em direção a residência, sendo que alguns minutos depois este retornou com um facão em mãos e lhe atingiu.

Confira-se suas declarações:

“(...) o declarante relata que saiu para fora de casa e pediu para o seu cunhado parar de acelerar a motocicleta pelo fato de o declarante ter uma criança de apenas 24 dias em casa e esta estava dormindo; que então neste momento o suspeito jogou a motocicleta ao solo e saiu correndo em direção a sua casa; Que relata que neste momento o declarante retornou para dentro de casa;
Que passados alguns minutos suspeito retornou com um facão em mãos; Que o declarante se recorda que estava saindo para o quintal de sua residência quando visualizou o suspeito vindo em sua direção e desferiu um golpe de facão que atingiu a cabeça do declarante; Que relata o declarante que colocou o braço esquerdo na frente e também foi acertado por este golpe
; Que depois disso o suspeito fugiu;
Que relata o declarante que se não tivesse colocado o seu braço esquerdo na frente o golpe teria acertado em cheio a sua cabeça; Que o declarante relata que teve um corte na cabeça, região da testa, na qual ficou com um ferimento e levou 04 pontos cirúrgicos; Que na mão foram realizados 07 pontos cirúrgicos
; Que
não sabe informar o motivo pelo qual o seu cunhado realizou estas agressões
.” (depoimento extraído da sentença de pronúncia - id. 96131540 - Pág. 71).

O policial militar
Jean Carlos Queiroz Pirovano
asseverou em juízo que na data dos fatos estava em serviço quando foram solicitados em uma ocorrência envolvendo arma branca e que ao chegar no local, receberam a informação de que o acusado estava acelerando sua moto em frente à residência da vítima, quando então, a vítima foi até o acusado pedindo para que ele parasse com isso, pois, seu filho estava dormindo.

Prossegue declarando que “
então o acusado jogou a moto no chão e foi embora, retornando logo após com o facão; Que a vítima foi novamente para a frente da casa e se deparou com o acusado, momento em que este desferiu golpes contra a vítima;
Que o motivo do ocorrido seria pelo fato de a vítima ter reclamado que o acusado estava acelerando a moto na frente da casa; Que posteriormente localizaram o acusado em um bar, ainda em posse do facão, e procederam à sua prisão; Que então se dirigiram ao hospital a fim de ouvir a vítima, tendo esta relatado como os fatos se deram
”
(depoimento extraído da sentença de pronúncia - id. 96131540 - Pág. 71).

Ainda conforme decisão impugnada, o também PM
Uewerton Marcelo Lima de Oliveira
, declarou em juízo que no fatídico foram acionados via 190 e informados que uma pessoa teria acelerando uma motocicleta na frente da residência da vítima, de modo que esta foi até a frente da casa pedir para que o acusado parasse de acelerar a moto, pois, seu filho estava dormindo naquela casa, quando então o acusado saiu, retornando com uma arma branca. Ressalta o policial que não estavam presentes no momento, porém, quando saíram em diligências
encontraram o recorrente em posse do facão,
sendo que durante a abordagem, este comentou que tinha brigado com alguém, tendo os policiais, posteriormente, procedido à

sua prisão do acusado, bem como
avistaram a moto jogada no chão próximo à casa da vítima
.

A autoridade judiciaria também considerou as declarações extrajudiciais da esposa da vítima,
Thalia Ariana Figueiredo França
, tendo ela assentado que:

“(...) que então seu marido saiu e pediu para o suspeito parar de acelerar a motocicleta; Que neste momento o suspeito foi de encontra da vítima com o intuito de agredir esta, porém foi contido pela declarante e outras pessoas que se encontravam na casa; Que neste momento o suspeito jogou sua motocicleta ao solo e correu para sua casa que ficava próxima; Que passado alguns minutos o
suspeito voltou com um facão em mãos e sem dar tempo de defesa a vítima foi de encontro a esta e desferiu um único golpe que acertou a cabeça e o braço esquerdo do seu marido (...)
”
(id. 96131540 - Pág. 71/72).

Com efeito, não obstante pugne a defesa pela excludente de antijuricidade de legítima defesa, com arrimo de que houve retratação extrajudicial firmada em cartório, pelo próprio ofendido, no sentido dele próprio ter iniciado a briga e que o recorrente apenas teria repelido injusta agressão, fato é que,
neste momento processual tal tese não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa, pois há requisitos não explorados na instrução criminal que leve a conclusão de ter agido em legítima defesa
, motivo pelo qual impõe-se submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para caracterização da excludente da legítima defesa, é
imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244).

Logo, como na fase de pronúncia “
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca
”
(N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021), não comporta guarida a tese defensiva apresentada, haja vista a existência de versão contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco a desclassificação para o delito de lesão corporal
(no art. 129, CP) porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão,
sobretudo porque não demonstrada a excludente de antijuridicidade e a ausência de ânimo homicida de formas irrefutáveis, neste momento processual
.

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito, mantenho incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021